Tribunal: TJMT
Processo: 1025993-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025993-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NORIVALDO ALVES PEIXOTO (AGRAVADO), NORIVALDO ALVES PEIXOTO - CPF: 092.704.009-30 (AGRAVADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À ORDEM DO STF NO RE 1.445.162 – TEMA 1290- REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE CÉDULA RURAL – MARÇO 1990 –
RECURSO PROVIDO.

O ministro Alexandre de Moraes reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença. Se os autos tratam dessa matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1025993-11.2024.8.11.0000 da decisão da 2a Vara da comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais das Cédulas Rurais e Restituição de Indébito, indeferiu o pedido de suspensão da lide com fundamento no Tema n. 1.290 do STF.

O agravante alega que se discute no feito eventuais diferenças de correção monetária aplicadas em março/1990, referentes ao Plano Collor, em operações de crédito rural.

Aduz que “
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)
”.

Tutela recursal antecipada (Id 240290166).

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta (Id 246248697).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Federal ajuizou contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil a Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 objetivando a condenação dos réus ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A lide foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para “
julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002
”.

A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos sem efeito modificativo, e novos Embargos, que foram rejeitados. Na sequência, Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os Embargos de Divergência da União foram providos para determinar que, “
nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”
.

Os do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Interposto Recurso Extraordinário (RE 1445162), o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(
DJe
de 23/2/2024, Tema 1290).

(...)

Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
(sem destaque no original).

Apesar de a decisão ter sido proferida na Ação Civil Pública em referência, o STF determinou a suspensão de todos os processos em que se discute o critério de reajuste do saldo devedor de cédulas rurais em março de 1990.

E dentre as pretensões formuladas pelo ora agravado na Ação Revisional está justamente este (Id
51407004 - Pág. 45, 1o grau)
, preenchendo, portanto, o critério de suspensão do Tema 1290 do STF.

Confira-se:

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a suspensão da Ação até julgamento do Tema 1290 pelo STF
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024